Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711556-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA RECORRIDO: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA CECILIA LEAO OSORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLUIÇÃO SONORA. EVENTO NA PRAIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DO SILÊNCIO. SONS E RUÍDOS. ACIMA DO LIMITE LEGAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os valores ambientais constitucionais informam todo o ordenamento jurídico, razão pela qual a solução de causas envolvendo conflitos de vizinhança, como o ora em análise, deve guardar estreita sintonia não só com os princípios constitucionais da intimidade, violação da vida privada, mas também com os valores constitucionais ambientais. Como explica a doutrina, “O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a degradação da qualidade de vida lesa o direito indisponível à tranquilidade do indivíduo.” (Farias, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald. – 5a ed., rev. Ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.081) 2. Em infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008, a qual dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. 3. No caso, os autores comprovaram que por algumas vezes a ré foi autuada pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Ademais, foi instaurado termo circunstanciado a fim de apurar a conduta da ré e elaborado um abaixo-assinado. 4. “A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Presentes esses requisitos, impõe-se a reparação. 4.1. Desse modo, ante a comprovação da existência de ruídos sonoros emitidos pela ré acima do tolerável, patente a violação aos direitos da personalidade dos autores, eis que devidamente evidenciada a perturbação em sua esfera anímica. 4.2. Assim, presentes os requisitos que legitimam a responsabilização da ré pelos danos morais comprovadamente suportados pelos autores, visto que presente o liame subjetivo enlaçando o abalo moral por eles experimentado e a conduta ilícita perpetrada pela ré, cumpre analisar a expressão do valor assegurado às vítimas a título de compensação. 4.3. Em casos como o dos autos, ainda que a ocorrência do dano prescinda de comprovação, são inegáveis e fazem parte do senso comum os transtornos que os autores suportaram em razão dos ruídos sonoros excessivos em suas residências privando-os de momentos de descanso, convívio social, sossego e tranquilidade” (Acórdão 1144078, 00095041420178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Reparação traz ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 6. No caso, diante do acontecimento e das suas consequências, tem-se como razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 2o, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999, 6o, inciso VI, § 1o, e 8o, inciso VII, ambos da Lei 6.938/1981, sustentando, em ligeira síntese, que a única prova produzida pelos ora recorridos, a fim de demostrar o dano extrapatrimonial experimentado, não seria idônea, uma vez que produzida sem a observância de normas técnicas que regem a matéria relativa à emissão de ruídos, conforme estabelece a NBR 10.151. Noutro giro, sustenta que o colegiado julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal – artigos 6o, inciso VI,§ 1o, e 8o, inciso VII, ambos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente –, argumentando que o procedimento de medição acústica adotado pelo órgão de fiscalização no âmbito do Distrito Federal – IBRAM, não observou as diretrizes estabelecidas na norma federal que destaca. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 2o, caput, e parágrafo único, inciso I, da Lei 9.784/1999, 6o, inciso VI, § 1o, e 8o, inciso VII, ambos da Lei 6.938/1981. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Tais alegações não se prestam a descaracterizar o excesso na emissão dos níveis de ruídos que restou definido por IBRAN quando da lavratura dos autos de infração ambiental, não passando de mero inconformismo retórico (lembra-se que nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pelos ora apelantes) com os fundamentos em que assentados os mencionados atos administrativos, cuja presunção de veracidade prevalece. Verifico, inclusive, que tal irresignação é objeto de discussão do Processo Administrativo n.00391-00009164/2018-47 (ID15911023), seara apropriada para tanto”. (ID 19405318 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1364641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta violação aos dispositivos de lei indicados, pois a “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1866611, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/6/2020. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROGRAMA MUNICIPAL DE DELIMITAÇÃO DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO - ZMRC. MULTAS DE TRÂNSITO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DO RECURSO, PELA ALÍNEA B DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que a agravante não comprovou que as autuações foram impostas durante a prestação do serviço - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VI. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Leis municipais 12.490/2007 e 14.751/2008, e os Decretos municipais 37.085/97 e 49.800/2008). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016. VII. Quanto à interposição do Recurso Especial pela alínea b do art. 105, III, da CF/88, cabe destacar que a competência para a análise de validade de lei local, contestada em face de lei federal, após a Emenda Constitucional 45/2004 deslocou-se para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, d, da CF/88). Ao STJ, por outro lado, cabe a apreciação de casos em que se julgar válido ato de governo local, contestado em face de lei federal (art. 105, III, b, da Constituição Federal). Na hipótese, a agravante aponta, como atos de governo local, o Decreto municipal 49.487/2008 e a Portaria 104/2008, atos normativos que não se inserem no conceito de ato de governo local. VIII. Na forma da jurisprudência, "o agravante fundamenta seu recurso também na alínea 'b' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal e aponta como ato de governo local contrário à lei federal a própria Lei Municipal 1.301/2007. Contudo, ato de governo local não se confunde com lei local dotada de abstração e generalidade. O STJ não possui competência para, em Recurso Especial, conhecer de conflito entre lei local e lei federal, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, 'd', da CF/1988)" (STJ, AgRg no AREsp 342.470/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2013). IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1134637/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PLANO REAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DISTINGUISHING. REEXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Não há como alterar os moldes do distinguishing feito pela origem, que diferencia a conversão de vencimentos dos servidores gaúchos na transição para o plano Real, do que foi estabelecido dentro dos parâmetros do RE 561.839/RN, sem a análise de lei local, o que é vedado neste Superior Tribunal, nos termos da Súmula 280/STF. 4. O recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição, exige do recorrente a demonstração de ter o acórdão impugnado julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, hipótese não ocorrente, todavia, no presente caso. Atraída a incidência da Súmula no 284/STF. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/06/2020) (g.n.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029